Tribunal: TJPA
Processo: 0008022-81.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008022-81.2019.8.14.0045

APELANTE: JURENILSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Inteligência do art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA.

2. O Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso interposto, declinando da competência para julgar o feito de natureza cível, devendo este ser encaminhado a uma das turmas de Direito Privado deste Tribunal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal
interposta por
Jurenilson dos Santos Silva
, em face da sentença prolatada pelo Ex. Sr. Doutor Marcio Daniel Coelho Caruncho, Juízo de Direito da Vara da Comarca de Redenção/PA,
que manteve as medidas protetivas já fixadas, nos termos do art. 304,
caput
, do CPC, pelo período de 01 (um) ano, contados da presente decisão, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Narra o Boletim de Ocorrência, à fl. 03
, que no dia 06/01/2019, o apelante esteve na casa da ofendida, tendo entrado e danificado sua motocicleta e, nesta mesma data, foi novamente ameaçada de morte por ele, por meio de ligação telefônica, momento em que a mesma se dirigiu à Delegacia da Mulher para solicitar medidas protetivas de urgência em seu favor.

Aduz que a vítima alegou estar separada do recorrente há 04 meses, no entanto era constantemente ameaçada.

Por fim, através da Autoridade Policial houve a concessão de medidas protetivas, com fulcro no que dispõe a Lei nº 11.340/06, cuja sentença, ora guerreada, julgou procedente o pedido de tais medidas formulados pela vítima, ratificando a decisão constante nos autos, validando as medidas pelo período de 01 (um) ano, contados da data da sentença.

Em
r
azões recursais, às fls. 19/26
, pugna a defesa pela nulidade da sentença
a quo
, sob a alegativa de cerceamento de defesa, diante da ausência da apresentação de defesa técnica.

Em

contrarrazões, às fls. 18/21
, o RMP e 1º Grau, Leonardo Jorge Lima Caldas, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo apelante, devendo ser declarada a nulidade da sentença, porém mantida a decisão que fixou as medidas protetivas em favor da vítima.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se na esteira da manifestação do Órgão Acusador de 1º Grau, a fim de que a sentença vergastada seja declarada nula, com fulcro nos artigos 563 e 564, inc. III, “c”, do CPPB, tendo e vista a clara violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, retornado os autos ao Magistrado singular para nova instrução processual; contudo, mantendo-se as medidas protetivas de urgência em prol da ofendida.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Em detida e acurada análise dos presentes autos, depreende-se que esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Com efeito, a jurisdição prestada pelo juízo singular é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas, quais sejam: “a) Imediato afastamento do requerido da residência da requerente e de seus familiares; b) Dever de o requerido JURENILSON DOS SANTOS SILVA manter uma distância mínima de DUZENTOS metros da requerente, e não manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação; c) Dever de o requerido não se aproximar dos familiares da ofendida e testemunhas ou comunicar-se com eles por qualquer meio, pessoalmente, por telefone ou mensagem de texto ou de voz; d) O dever de o requerido não frequentar o local de trabalho da requerente”
.

Destrate, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, para os devidos fins de direito, consoante art. 31-A, inciso V, do RITJE/PA, assim disciplinado:

“Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:(Incluído pela E.R. n.º 05de 16/12/2016)

(...)

V –
os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016.
(Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017) (GRIFEI)

Por oportuno, a matéria aqui exposta já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outra oportunidade, firmou posicionamento de que carece de competência as Turmas Criminais à apreciação de recursos envolvendo a concessão ou revogação de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Vale ressaltar que o Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)”.

2. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016.

3. Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal, devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar).

4. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa.

5. Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente habeas corpus.

6. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJE/PA, 4396623, 4396623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-29)

Como se vê, esta 1ª Turma de Direito Penal não possui competência para apreciar o recurso interposto.

Pelo exposto, não conheço da apelação interposta, por ser de competência cível e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/09/2021